Tribunal: TJBA
Processo: 8031749-80.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031749-80.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABRICIA SILVA MOTA CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DOENÇA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL ATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por segurada que objetiva a concessão de auxílio-doença acidentário ou, subsidiariamente, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, alegando incapacidade laboral decorrente de doenças ocupacionais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, com base em laudo pericial judicial que, apesar de reconhecer nexo causal por concausa entre as patologias e o trabalho, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa atual.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de incapacidade laborativa atual apta a ensejar a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, frente ao reconhecimento do nexo causal entre as doenças apresentadas pela autora (CID G56.0, M75.1, M75.5, M65.9, M51.1) e a atividade de bancária, já que a perícia judicial atestou a aptidão para o trabalho com observância das orientações da NR-17.

III. Razões de decidir

3. A concessão dos benefícios por incapacidade previstos nos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 exige, cumulativamente, a qualidade de segurado, a existência de incapacidade laborativa e o nexo causal entre esta e a atividade profissional.

4. A perícia judicial, conduzida com respaldo técnico e sob o crivo do contraditório, atestou a ausência de incapacidade laborativa atual, tendo considerado as condições clínicas, os exames médicos e o histórico profissional da apelante.

5. Os documentos médicos apresentados pela apelante não foram suficientes para infirmar as conclusões do laudo judicial, que se mostrou completo, coerente e isento de contradições.

6. A condição pessoal da segurada, como idade, grau de escolaridade e suposta dificuldade de recolocação no mercado de trabalho, não é, por si só, fundamento jurídico suficiente para justificar a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de benefício por incapacidade exige a comprovação de incapacidade laboral atual, nexo causal com a atividade laboral e qualidade de segurado. 2. A ausência de incapacidade atestada em perícia judicial afasta o direito aos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/91, arts. 19 a 21, 42, 59, 86.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0161237-16.2009.8.05.0001, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos; TJBA, APL nº 8004961-34.2017.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO de nº 8031749-80.2020.8.05.0001
, tendo como apelante
FABRICIA SILVA MOTA CRUZ
e, apelado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A)